Tribunal: TJDFT
Processo: 0700582-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO ARBITRADA NA TUTELA DE URGÊNCIA E NÃO CONFIRMADA POR DECISÃO DE MÉRITO. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. AUSÊNCIA DE DIREITO PATRIMONIAL TRASMISSÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA.
1. Ao autorizar o juiz a suprimir a multa por descumprimento arbitrada, por ter se tornado desnecessária, o § 1o do artigo 537 do CPC não se restringe apenas às multas vincendas, pois, até o trânsito em julgado, a questão relativa às astreintes não se sujeita à preclusão.
2. Consoante prescreve o § 3o do artigo 537 do CPC, a exigibilidade da multa por descumprimento da decisão que antecipa a tutela está condicionada à superveniência de provimento judicial definitivo que reconheça a procedência do pedido.
3. Nos termos do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), a equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou for inestimável ou irrisório o valor da causa.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.